Tribunal: TJSP
Processo: 0001760-85.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado e condenação do corréu – Recurso Defensivo - Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações firmes e coerentes da vítima corroborada pelos demais depoimentos colhidos nos autos – Corréu não reconhecido pela vítima – Conjunto probatório frágil e controverso – Pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado e condenação do corréu – Recurso Defensivo - Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações firmes e coerentes da vítima corroborada pelos demais depoimentos colhidos nos autos – Corréu não reconhecido pela vítima – Conjunto probatório frágil e controverso – Pena inalterada – Mantidos Regime e substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos - Recursos improvidos.